Tribunal: TJSP
Processo: 1004901-38.2024.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
APELAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

CASO EM EXAME
Insurgência à sentença pela qual parcialmente procedente pedido para percepção de adicional de insalubridade em grau máximo durante o período da pandemia pela "Covid-19".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se a atividade de agente comunitário de saúde (recepcionista) configura

Ementa:

APELAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

CASO EM EXAME
Insurgência à sentença pela qual parcialmente procedente pedido para percepção de adicional de insalubridade em grau máximo durante o período da pandemia pela "Covid-19".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se a atividade de agente comunitário de saúde (recepcionista) configura direito ao adicional de insalubridade em grau máximo durante o período da pandemia pela "Covid-19".

III. RAZÕES DE DECIDIR
Durante a pandemia pelo coronavírus, em razão das funções exercidas pela autora e dos riscos aos quais fora submetida, fazer jus ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo. Sentença mantida.

IV. DISPOSITIVO
5. Recurso improvido.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelações 1002103-75.2024.8.26.0404, Rel. Des. Magalhães Coelho, 1a Câm. de Direito Público, j. 31.10.2025; 1002605-85.2022.8.26.0306, Rel. Des. Kleber Leyser de Aquino, 3a Câm. de Direito Público, j. 25.9.2024.